Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Apelação. Indenização. Dano material. Vício redibitório em veículo usado.
1. A perícia comprovou o vício oculto, esclarecendo que fora causado por falta de manutenção preventiva no período anterior à aquisição pelo autor.
2. Meras alegações genéricas e desprovidas de respaldo não têm força para infirmar o laudo pericial.

3. O vendedor, que não efetuou o conserto solicitado pelo adquirente, deve indenizá-lo pelos gastos que efetuou para reparar o veículo.